Tribunal: TJDFT
Processo: 0739215-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0739215-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: MÁRCIA PORTO MARSICO FERNANDES, MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DE CARVALHO, RUBENS DA SILVA ARAÚJO, TEREZINHA PEREIRA MACIEL, TILDA DE SOUZA TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 52812171, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por MÁRCIA PORTO MARSICO FERNANDES e OUTROS, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ não conheceu do apelo (ID 66005317 – p. 4/8). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.342, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no ARE 1.514.867 (ID 66005317 – p. 221/222). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “é infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a possibilidade de se limitar, em liquidação de sentença, os efeitos de condenação judicial de reposição salarial decorrente de plano econômico em favor de servidores distritais” (Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22/10/2024),situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014